Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE ASSOCIADOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SERVIDORES INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONIAL SUBSTITUÍDA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO COLETIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. ÚLTIMO ATO DO EXECUTIVO COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO INTERROMPIDO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDOR. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CF, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa.
2. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, ainda que se trata de título de natureza coletiva, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor.
3. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, no momento do aviamento da pretensão, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical, ressoando desinfluente, para aferição da suspensividade do fluxo prescricional decorrente da execução coletiva sua extinção sem resolução de mérito, porquanto hábil a irradiar efeitos processuais.
4. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383).
5. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
6. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único).
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.